Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704389-24.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GIOVANI DE SOUZA PRADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SINDICATO. FILIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDIRETA/DF. SERVIDOR VINCULADO AO SINDAFIS/DF. EXISTÊNCIA DE SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. O SINDIRETA/DF é o sindicato legitimado a representar os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, ainda não representados por sindicatos específicos. 2. A legitimidade conferida constitucionalmente aos sindicatos está limitada à representação dos interesses da sua categoria, não se admitindo a atuação de mais de uma entidade sindical para a mesma categoria profissional (artigo 8, inciso II, da Constituição Federal), e deve prevalecer, na hipótese de conflito ou coexistência de representações, a especificidade do ente sindical dentro da mesma base territorial. 3. A parte requerente do cumprimento individual de sentença coletiva, ora apelante, compôs os quadros do serviço público distrital no cargo de fiscal de atividades urbanas, cuja categoria é vinculada ao Sindicato dos Auditores de Atividades Urbanos do Distrito Federal – SINDAFIS/DF, sendo incongruente com a unicidade e a especificidade sindical a representação por mais de uma entidade, mantida a sentença que reconhece a ilegitimidade para o cumprimento. 4. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 507 e 508, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, 103, § 3o do Código de Defesa do Consumidor e 6o da LINDB, alegando que o título executivo que aparelha a cumprimento individual de sentença coletiva tem eficácia jurídica que beneficia todos aqueles que se enquadrem nos requisitos expressos por ele estabelecidos, de acordo com o princípio da fidelidade do título. Reafirma a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal, ainda que a categoria profissional do exequente seja representada por sindicato próprio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta aos artigos 5o, caput, e 8o, caput, incisos II, III e V, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requer o reconhecimento da legitimidade do insurgente para executarem o título judicial transitado em julgado de forma ampla, uma vez garantido o direito à livre associação sindical ao servidor público civil. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 70199864 e ID 70199869). Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 72125633 e ID 72125531). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 507 e 508, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e 103, § 3o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015